Tribunal: STF
Processo: ARE 1430103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308, § 1° DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES REJEITADAS - CORRETO O MANEJO DA AÇÃO CONTROLADA - DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE POSTERGAR A INTERVENÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA, OBJETIVANDO COLETAR MAIS PROVAS, DESCOBRIR COAUTORES E PARTÍCIPES DO DELITO - SEM A AÇÃO CONTROLADA NÃO SE TERIA CHEGADO A TODOS OS ENVOLVIDOS E NEM CONSEGUIDO O ENORME LASTRO DE MATERIALIDADE - NÃO SE EXIGIA, SOB A ÉGIDE DA LEI 9.034/95 EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA - O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E SOBRE ELAS PODE DELIBERAR LIVREMENTE E, NO CASO, A IMAGEM É A PRÓPRIA PROVA, PODENDO SER ANALISADA PELO MAGISTRADO DE FORMA DIRETA, SEM A OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE PERITO- ADEMAIS, A DEFESA TEVE TOTAL ACESSO ÀS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E A PROVA PRODUZIDA POR ELAS, JUNTAMENTE COM A ORAL, DEMONSTROU A ILICITUDE DA CONDUTA DOS APELANTES - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO AOS RECORRENTES, PELA AUSÊNCIA DA PERÍCIA RECLAMADA - ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO - AS TESTEMUNHAS RECEBERAMCONVITES POR ESCRITO E COMPARECERAM ESPONTANEAMENTE PARA PRESTAR DECLARAÇÕES NA CORREGEDORIA DE POLÍCIA - NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - A VERSÃO DAS DEMAIS TESTEMUNHAS E AS PROVAS DOCUMENTAIS, NÃO DEIXAM QUALQUER DÚVIDA SOBRE A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, SENDO CERTO QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE DEU SOMENTE COM BASE NA PROVA INDICIÁRIA - CONDENAÇÃO SE DEU NÃO SÓ COM BASE NA PROVA INDICIÁRIA, MAS TAMBÉM NA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, TODAS HARMÔNICAS E COERENTES ENTRE SI - DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS - IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1° DO ART. 308 DO CPM - OS APELANTES DEIXARAM DE PRATICAR ATO DE FISCALIZAÇÃO A QUE ESTAVAM OBRIGADOS E AINDA AMEAÇAM SUBTRAIR AS MOTOCICLETAS DE QUEM NÃO PAGASSE A PROPINA - REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTODOS RECURSOS DEFENSIVOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente